Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARATÓRIA E DESCONSTITUTIVA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS. PAPILOSCOPISTA. DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. EXAME DE LEGALIDADE. INTERVENÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE BARREIRA. VALIDADE. CADASTRO DE RESERVA. NÚMERO DE APROVADOS. DEFINIÇÃO NO EDITAL. CONVOCAÇÃO DE EXCEDENTES. ELIMINADOS. IMPOSSIBILIDADE. NORMA DISTRITAL. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO VERIFICADA. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO SEM REDUÇÃO DE TEXTO. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICÁVEL.
1. Trata-se de apelação e de remessa necessária contra sentença que, em Ação Civil Pública, julgou procedentes os pedidos para a) declarar incidentalmente a incompatibilidade do § 4o, artigo 1o da Lei Distrital no 6.166/2018 (§ 4o do artigo 10 da Lei no 4.949/2012) com a Constituição Federal sempre que houver cláusula de barreira determinando a eliminação dos candidatos que ultrapassem o cadastro reserva inicialmente previsto; b) declarar a eliminação dos candidatos que não alcançaram a classificação prevista no edital, impossibilitando-se a classificação para quaisquer fins; c) desconstituir decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal, declarando a nulidade da obrigação de convocar candidatos eliminados.
2. Em razão do princípio da inafastabilidade da apreciação judicial e do monopólio da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal), as decisões dos Tribunais de Contas poderão ser revistas pelo Poder Judiciário em casos de comprovada irregularidade formal ou manifesta ilegalidade, sem que isso importe em violação ao Princípio da Separação dos Poderes.
3. O Tribunal de Contas do Distrito Federal, por meio das decisões questionadas nos presentes autos, desconsiderou normas constitucionais e legais que regem o concurso público, bem como cláusula de barreira prevista no instrumento convocatório ao determinar a convocação de candidatos não aprovados (expressamente eliminados) para a realização de novo curso de formação, incorrendo em ilegalidade passível de revisão judicial.
4. A conveniência e oportunidade, respectivamente, objeto e motivo do ato administrativo, são elementos que compõem o mérito administrativo, de tal sorte que é vedado ao Poder Judiciário adentrar na questão do mérito administrativo, restringindo-se a reanálise judicial à legalidade formal e material do ato.
5. Ao exercer o juízo de discricionariedade, a Administração Pública (in casu, a Polícia Civil do Distrito Federal), quando da publicação do edital normativo do certame, optou por considerar eliminados todos os candidatos não aprovados dentro do número de vagas para provimento e cadastro de reserva – devendo ser garantida a observância à clausula de barreira imposta e não impugnada.
6. Na hipótese, a interpretação dada pela Corte de Contas ao disposto do §4o, do art. 1o, da Lei 6.166/2018 afronta a norma constitucional – não guardando, porém, o dispositivo legal incompatibilidade em si com a Carta Magna. Caso de preservar a constitucionalidade do dispositivo questionado, interpretando-o conforme a Constituição para fixar o sentido segundo o qual a Administração Pública pode realizar nomeações além do número de vagas inicialmente previsto no cadastro de reserva, observada a comprovada necessidade do serviço público e a disponibilidade orçamentária e respeitada a ordem de classificação dos candidatos aprovados (não eliminados).
7. Inaplicável a cláusula de reserva de plenário aos casos de interpretação conforme a Constituição pelo fato de não se tratar de juízo de conflito ou inadequação de lei ou ato normativo em face de norma constitucional, mas sim de técnica decisória que, com o intuito de evitar a proclamação de inconstitucionalidade, elege sentido plausível a partir do texto interpretado.
8. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária parcialmente provida.